Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. DIMINUIÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Desproporcional o quantum de aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes do réu, procede-se à adequação.
2. Inviável a fixação da pena intermediária aquém do mínimo em face da atenuante da confissão espontânea porque encontra óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.